Tribunal: STF
Processo: HC 230157
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa, lavagem de dinheiro e venda ilegal de armas de fogo. Prisão preventiva Excesso de prazo. Súmula 691/STF.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 832.355, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente por suposto envolvimento com crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e venda ilegal de armas de fogo.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que “o paciente encontra-se preso cautelarmente há mais de 88 (OITENTA E OITO) DIAS, sendo 79 (SENTENTA E NOVE DIAS DE PRISÃO PREVENTIVA, sem qualquer acusação formalizada”. Requer a concessão da ordem, a fim de “determinar a incontinenti soltura do ora paciente”.



    4. Decido.



    5. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.



    6. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



    7. O STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, segundo a autoridade impetrada, “o feito ostenta nítida complexidade, extraída da multiplicidade de investigados e de crimes em apuração, supostamente praticados por organização criminosa”.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator